Tribunal: TCU
Processo: 014.545/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
SOLICITAÇÃO. Solicitação de prorrogação de prazo para o encaminhamento de processos de Tomada de Contas Especial, formulada pelo Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
Acórdão 837/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, a alínea "a" do Acórdão 217/2024-TCU-Plenário (peça 62), prolatado na Sessão de 21/2/2024 - Ordinária, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado: Onde se lê : "a) (...) por 36 (trinta e seis) meses, (...) " Leia-se : "a) (...) por 36 (trinta e seis) meses, a contar do prazo final estabelecido pelo Acórdão 1283/2021-TCU-Plenário (peça 33), em 31/12/2022 , (...) " 1. Processo TC- Processo 014.545/2021-7 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria-executiva do Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.